Tribunal: TJDFT
Processo: 0027955-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO APÓS A SUSPENSÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART.924, V, DO CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A não localização de bens passíveis de constrição para satisfação do crédito do exequente não caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e não enseja, de pronto, a extinção do processo. O que se verifica no ordenamento jurídico é a possibilidade de suspensão do feito, conforme preconiza o art. 921, III, do CPC.
2. No entanto, após a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, sem que seja localizado bens em nome do devedor, a prescrição intercorrente começa a fluir e os autos poderão ser extintos de ofício pelo magistrado, nos termos do § 5o do art. 921 c/c 924, V, ambos do CPC.
3. No particular, a decisão que determinou a suspensão do feito se deu no dia 24 de maio de 2017. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 25 de maio de 2018. Considerando que o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, por força do art. 59 da Lei no 7.357/1985,tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do cheque não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 25 de novembro de 2018.
4. Recurso de apelação desprovido.